Tribunal: TJBA
Processo: 8040703-84.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040703-84.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: NAILTON PAIM CARVALHO Advogado(s): ALEX ANTONIO FIGUEIREDO BARBOSA, LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Fundamentação das decisões judiciais. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Acumulação de cargos públicos. Compatibilidade de horários. Temas 339, 895 e 1.081 da repercussão geral. Decisão mantida. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a alegação de inexistência de similitude fática entre o caso concreto e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339, 895 e 1.081 da sistemática da repercussão geral, com pedido de reforma da decisão agravada. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão recorrido contrariou o entendimento firmado no Tema 339 do STF, quanto à fundamentação das decisões judiciais; (II) estabelecer se a alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, objeto do Tema 895 do STF, possui repercussão geral; (III) determinar se a acumulação de cargos públicos, quando comprovada a compatibilidade de horários, encontra respaldo na tese firmada pelo STF no Tema 1.081. III. Razões de decidir 1. O agravo interno deve se limitar à análise da existência de similitude fática entre a decisão recorrida e os paradigmas firmados, sendo incabível para questionar a inadmissão do recurso extraordinário. 2.O acórdão recorrido aprecia todas as questões relevantes, não caracterizando afronta ao Tema 339 do STF. 3.A alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, por si só, não enseja repercussão geral, conforme estabelecido no Tema 895 do STF. 4.A acumulação de cargos públicos é admitida quando comprovada a compatibilidade de horários, conforme decidido pelo STF no Tema 1.081. IV. Dispositivo e tese Preliminares afastadas. Agravo interno conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno em recurso extraordinário deve restringir-se à análise da similitude fática com os paradigmas da repercussão geral. 2.A decisão que examina todas as matérias relevantes não viola o dever de fundamentação previsto no Tema 339 do STF. 3.A invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição não configura repercussão geral segundo o entendimento firmado no Tema 895 do STF. 4.A acumulação de cargos públicos é possível quando demonstrada a compatibilidade de horários, nos termos do Tema 1.081 do STF. V. Dispositivos relevantes citados CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, XVI; 93, IX. VI. Jurisprudência relevante STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, Tema 895 da Repercussão Geral; STF, ARE 1.246.685 (Tema 1.081 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança de nº 8040703-84.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante, ESTADO DA BAHIA, e como agravado, NAILTON PAIM CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, (data registrada eletronicamente). 2ª Vice Presidência Órgão Especial Relator